Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO CRIME NA PRESENÇA DE MENOR. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado tanto pelas provas testemunhais quanto pericial.
2. A prática do crime de lesões corporais, em âmbito doméstico, na presença das filhas menores do casal, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria.
3. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Mantém-se a pena fixada em patamar inferior.
4. Recurso conhecido e desprovido.